Tribunal: TJDFT
Processo: 0713304-47.2019.8.07.0015
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713304-47.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROBERTO DE FRANCA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator